Tribunal: TJSP
Processo: 0003433-83.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
do no momento da conclusão do exame favorável ao agravante. Marco que deve ser considerado como data-base para nova progressão, a despeito do atendimento do requisito objetivo em momento anterior.
3. Recurso conhecido e improvido.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0003433-83.2023.8.26.0041; Relator (a): Marcos Zilli; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Marcos Zilli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

12/06/2023

Ementa:
Agravo de Execução. Recurso da defesa. Pleito de concessão do Livramento Condicional e retificação do cálculo de penas.

1. Livramento Condicional. 1.1. - A despeito do cumprimento do requisito objetivo para o livramento condicional, no caso concreto, o requisito subjetivo não foi preenchido. 1.2. - Para a concessão do livramento condicional, o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do

Ementa:
Agravo de Execução. Recurso da defesa. Pleito de concessão do Livramento Condicional e retificação do cálculo de penas.

1. Livramento Condicional. 1.1. - A despeito do cumprimento do requisito objetivo para o livramento condicional, no caso concreto, o requisito subjetivo não foi preenchido. 1.2. - Para a concessão do livramento condicional, o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional. 1.3. - Sentenciado que ostenta histórico prisional desfavorável, que conta com abandono do regime semiaberto em ocasião anterior e recente. 1.4. - Muito embora reabilitado da falta disciplinar grave decorrente do abandono do regime semiaberto, o sentenciado ainda não demonstrou bom comportamento que assegure aptidão para o cumprimento de pena em meio aberto, sem vigilância, como exige o artigo 83, inciso III, "a", do Código Penal. 1.5. – Sentenciado reincidente, condenado por crime praticado mediante violência ou grave ameaça, a recomendar maior cautela na constatação de condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinqüir, conforme disposto no parágrafo único do artigo 83 do Código Penal. 1.6. - A passagem pelo regime semiaberto, conquanto não seja obrigatória, mostra-se recomendável, com vistas ao efetivo processo de ressocialização do sentenciado. Precedentes do STJ e do TJSP.
2. Cálculo de penas. 2.1. - Data base para a futura progressão ao regime aberto. Decisão que considerou como termo inicial para futura progressão a data do cumprimento de ambos os requisitos exigidos para a progressão ao semiaberto. Requisito subjetivo que restou comprovado posteriormente ao objetivo, apenas quando da realização de exame criminológico. Pleito para que seja considerada a data do preenchimento do requisito objetivo. 2.2. - A jurisprudência tem firmado entendimento no sentido de que a data de início do lapso para a segunda progressão de regime deve ser correspondente àquela em que o apenado cumpriu todos os requisitos legais, ou seja, desconto da primeira fração exigida em lei e preenchimento do requisito subjetivo para a promoção ao regime intermediário. Precedentes do STJ e do TJSP. 2.3. - Sentenciado que foi submetido a exame criminológico. Requisito subjetivo que somente restou implementado no momento da conclusão do exame favorável ao agravante. Marco que deve ser considerado como data-base para nova progressão, a despeito do atendimento do requisito objetivo em momento anterior.
3. Recurso conhecido e improvido.